Tribunal: TJPA
Processo: 0003647-33.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003647-33.2011.8.14.0040

APELANTE: LUIS MATIAS DA CONCEICAO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. furto simples e falsificação de documento público. extinção da punibilidade do crime de furto. prescrição retroativa configurada. valoração dos antecedentes. inquéritos e ações penais em curso. impossibilidade. readequação da pena ao mínimo legal. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, cumuladas com multas, pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP). As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

ii. questão em discussão

2. A apelação versa sobre: (i) a ocorrência da prescrição retroativa no delito de furto; (ii) a indevida valoração dos antecedentes criminais com base em processos penais em curso; e (iii) o pedido de redimensionamento da pena, com aplicação da atenuante de confissão e adequação ao patamar mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. Quanto ao crime de furto, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (07/02/2012) e a publicação da sentença condenatória (21/05/2019) supera o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP. Assim, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa está configurada.

3.1. No tocante à valoração dos antecedentes, a sentença considerou desfavorável a circunstância judicial com base em processos penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ. Assim, a referida circunstância deve ser neutralizada.

3.2. Feita a reanálise das circunstâncias judiciais, inexistem outros vetores negativos que justifiquem a elevação da pena-base, impondo-se sua fixação no patamar mínimo previsto.

iv. dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa do crime de furto deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença excede o prazo legal previsto no art. 109 do CP. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme Súmula 444 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 109, V; art. 110, §1º; art. 155, caput; art. 297, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 2510209/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer
a extinção da pretensão punitiva pela ocorrência da
prescrição,
do
CRIME DE FURTO
, e redimensionar a pena-base do crime de
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luis Matias da Conceição Filho,
por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos
155,
caput
(crime de furto)
,
e
297,
caput
(crime de falsificação de documento público)
, do Código Penal às respectivas penas de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, e o pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, e
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, cumulada com
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em
regime aberto
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (sentença ID 21775699).

Consta da denúncia que, no dia 27 de junho de 2011, o réu invadiu a residência da vítima Rodrigo Silva da Costa, de onde subtraiu 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho de DVD, além de várias peças de roupa. Durante abordagem policial, o réu apresentou documento de identidade falso em nome de Atacilde de Jesus Leite.

A defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 21775707), alegando que houve
equívocos
na avaliação das
circunstâncias judiciais
, especialmente no que diz respeito à consideração de processos penais em curso como
maus antecedentes
, em
violação à Súmula 444
do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, pugna pela aplicação da atenuante de
confissão espontânea
, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, requer a
extinção da punibilidade
do delito de
furto
, com fundamento na prescrição retroativa.

Em
contrarrazões
(ID 21775709), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Luis Matias da Conceição Filho; no tocante à reanálise da pena-base, e, de ofício, reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição no crime de furto simples (...).”
(Textual) (ID 22066608)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.Da Extinção da punibilidade. Prescrição retroativa. art. 155, CP.

Entendo que cabe ser acolhido o pedido formulado pela defesa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a
data do recebimento da denúncia
e a da
publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum da pena aplicada em concreto
.

Portanto, com a condenação de Luís Matias pela prática do
crime de furto simples

à pena

de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de

detenção e, levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional se dá em 04 (quatro) anos,
conforme estabelece o inciso V do art. 109, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB.

Assim, observa-se que, entre a data do
recebimento da denúncia (07/02/2012)
, em ID nº 21775673, e a da
sentença (21/05/2019)
, em ID nº 21775699, passaram-se pouco mais de 07 (sete) anos e 03 (três) meses, tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse contexto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa encontra-se plenamente configurada, motivo pelo qual a extinção da punibilidade deve ser reconhecida, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela defesa e
declaro extinta a punibilidade
do apelante Luís Matias da Conceição Filho
em relação ao delito de furto, tipificado no artigo 155,
caput,
do Código Penal
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, inciso V, todos do CPB.

Uma vez extinta a punibilidade do réu da prática do crime de furto, passo à análise dos pedidos referentes ao crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297,
caput
, do Código Penal.

2. Da dosimetria

2.1. Da pena - base:

Pede a defesa, o redimensionamento da
pena-base ao patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da circunstância judicial dos
antecedentes criminais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo, portanto, a se valorar;
possui antecedentes criminais, a teor da Certidão de fls. 72/73
; não há informações acerca de sua conduta social; de igual forma, não foram levantados elementos seguros que permitissem aferir sua personalidade; por seu turno, os motivos do crime, que podem ser resumidos na intenção de passar-se por outra pessoa, provavelmente com o fito de imiscuir-se de persecuções penais em andamento, já integram a tipicidade do delito; as circunstâncias do crime, que dizem respeito à forma como é praticado, não desbordaram do ordinário; as consequências do crime também não desbordaram da ordinariamente prevista na norma; por fim, não vislumbro, na hipótese, participação da vítima, no caso o Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que

fixo a pena-base privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em atenção ao disposto no art. 60, do Código Penal.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Ocorre, na espécie, a circunstância
atenuante
concernente à
confissão,
conforme reconhecido na fundamentação desta sentença, razão pela qual atenuo a pena privativa de liberdade anteriormente calculada no montante de
1/6 (um sexto) ou seja 05 (cinco) meses
, bem como a pena de multa em mesmo montante, ou seja 09 (nove) dias-multa, fixando a pena privativa de liberdade no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e a pena de multa no patamar de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em atenção ao disposto no art. 60, do Código Penal. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena. Dessa forma, fica o acusado definitivamente condenado em razão da prática de furto simples à pena privativa de liberdade no patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e a pena de multa no patamar de 44 (quarenta e quatro) dias-multa (...).”

Adianto, que a dosimetria da pena cabe reparo.

Como visto, o magistrado fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
53 (cinquenta e três)
dias-multa,
por considerar desfavorável
uma única circunstância judicial, a saber: os
antecedentes criminais.

No entanto, da análise da Certidão de Antecedentes Criminais acostada ao ID 21775673 – pg. 13 e 14,
não há condenação com trânsito em julgado
, incidindo, portanto, a
Súmula 444/STJ
, segundo a qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente.

Sedimentando o entendimento, colaciono recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 2. Presente, entretanto, flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a autorizar a concessão de habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena-base. 3. Como já decidiu esta Corte, em reiterados julgados, não obstante a natureza da droga, "não sendo significativa a quantidade de droga apreendida, não se justifica a exasperação da pena-base". (AgRg no AREsp 1.336.868/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2019). Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.436.481/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.4. Nos termos da Súmula 444 do STJ 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente"(AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).5. Do mesmo modo," A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base "(AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 6. Encontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual do ora recorrente a ele devem ser estendidos os efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP.7. Agravo regimental não conhecido mas concedido habeas corpus, de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena final, com efeitos extensivos ao corréu. (STJ - AgRg no AREsp: 2510209 MA 2023/0413125-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

Nesses termos, neutralizo o vetor dos antecedentes criminais. E, uma vez que inexiste qualquer outro vetor desfavorável, resta imperiosa a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto ao tipo penal, que deixo para dosar no momento oportuno.

2.2 Da minoração a pena-base abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão:

Como visto, no crime do art. 297, CPB, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão em favor do apelante, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), quantum recomendado pela jurisprudência pátria, portanto, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

FEITAS AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES, PASSO A DOSAR UMA NOVA PENA PARA O RECORRENTE:

Na
primeira fase
, uma vez que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na
segunda fase
,
reconheço,
mas
não aplico, a atenuante
constante no art.
65, III, “d”, do CP
, em respeito a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena estabilizada no patamar
de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

que, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena,
a torno concreta e definitiva
.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto
.

Uma vez que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal,
substituo pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas pelo juízo da execução penal.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer
a extinção da pretensão punitiva pela ocorrência da
prescrição,
do
CRIME DE FURTO
, e redimensionar a pena-base do réu ao patamar mínimo
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituído por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do crime de
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025